Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740303-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0704753-35.2020 por ele ajuizada em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB E OUTROS (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a suspensão de procedimento licitatório. Eis o teor do decisum questionado (ID. 68906398): “(...) I – A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF pede tutela de urgência em ação civil pública para que seja determinada a suspensão do procedimento regulado pelo Edital n. 07/2020 da TERRACAP. Segundo o exposto na inicial, a DPDF participou de reunião em 9/7/2020 para discutir a situação da área conhecida como Baía dos Carroceiros, localizada no bairro Bom Sucesso, em São Sebastião. Relata que o local começou a ser ocupado em 1995 por carroceiros e hoje reúne aproximadamente 200 famílias. A TERRACAP e a CODHAB estão conduzindo programa de oferta de imóveis naquele local com destinação para habitação unifamiliar/bifamiliar, regido pelo Edital n. 07/2020. Alega que a desocupação pode causar danos graves e irreversíveis à população situada no local. Diz que não há participação da comunidade na formulação, execução e acompanhamento do empreendimento. Também não há estudos de impacto, análises socioassistenciais, alternativas ao desalojamento e outras medidas preparatórias. Afirma ter requerido à TERRACAP a suspensão do processo licitatório e outras providencias junto à CODHAB, mas as solicitações não foram atendidas. Promoveu reunião com diversos órgãos governamentais para tratar do assunto, sendo acertado que haveria deliberação sobre a suspensão. No entanto, a Administração se manteve inerte. Invoca em favor dos ocupantes o direito à moradia e a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Aponta falta de participação popular na gestão democrática das políticas habitacionais. Aduz também ser necessária adoção de medidas para avaliação dos impactos, mapeamento das pessoas atingidas e plena comunicação. Alega que a Administração deve assegurar tratamento humanizado. No despacho ID 68074543 foi determinada oitiva prévia das pessoas jurídicas de direito público. Contra esse despacho a DPDF interpôs o AGI 0724748-88.2020.8.07.0000, distribuído à egrégia 7a Turma Cível do TJDFT, Relatora Des. Gislene Pinheiro, sendo indeferida a tutela recursal. A TERRACAP se manifestou em ID 68400525. Disse que a Lei Distrital 3877/2006 atribuiu à TERRACAP a atribuição de tornar disponíveis para o DISTRITO FEDERAL as unidades parceladas ou as glebas destinadas a habitações de interesse social. Com base nisso, o DISTRITO FEDERAL lançou o programa habitacional Habita Brasília, para ofertar moradia a famílias de baixa renda devidamente cadastradas. Observa que a comercialização dos imóveis se dá de forma agrupada, sendo disponibilizados 725 lotes no Bonsucesso em São Sebastião. A TERRACAP está promovendo a licitação em conjunto dos imóveis, exatamente para concretizar o direito à moradia das pessoas de baixa renda e que se encontram cadastradas. A licitação oferta os imóveis em conjunto para empresas que se responsabilizarão pela execução das obras de infraestrutura, destinando parte das unidades às famílias cadastradas. Aduziu que todos os requisitos legais foram atendidos na licitação. Destacou que a TERRACAP atua como agência de desenvolvimento do DISTRITO FEDERAL desde a Lei Distrital 4586/2011. Sustentou que o direito à moradia se implementa mediante o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao atendimento de anseios sociais, sendo que o Edital n. 07/2020 tem por finalidade exatamente a concretização desse direito. Destacou que a licitação realizada em 21/7/2020 restou deserta. Disse que ainda não houve a remoção dos ocupantes da área, sendo que a TERRACAP não dispõe de poder de polícia. Asseverou que os ocupantes não têm direito a permanecer na área. Pontuou que o TJDFT considerou inconstitucional dispositivo da Lei Distrital 5646/2011 que determinava contraditório prévio aos invasores de áreas públicas. A manifestação prévia da CODHAB veio em ID 68629159. Preliminarmente, argüiu sua ilegitimidade passiva. Disse que não cabe a liminar, porque a licitação restou deserta. Prosseguindo, alegou que a política habitacional do DISTRITO FEDERAL se destina a distribuir imóveis a pessoas previamente cadastradas e que necessitam de moradia. Destacou que o direito à moradia não envolve a entrega de imóvel, mas a implementação de políticas públicas voltadas a atender à comunidade. Disse que a área objeto da lide integra Zona Especial de Interesse Social - ZEIS na estratégia de oferta de áreas habitacionais. Observou que se trata de poligonal de domínio fundiário da TERRACAP, sendo área de oferta habitacional, não podendo ser regularizada em favor dos ocupantes. Relatou que em março de 2017 foram cadastradas 108 famílias, mas reconhece que a ocupação vem crescendo sem controle. Apontou que a maioria das famílias estão inscritas no Programa Morar Bem e foram convocadas para entrega da documentação. Asseverou que os parâmetros da política habitacional local são bastante rígidos. Disse que não houve qualquer ilegalidade no procedimento, sendo preservado o interesse público. Intimado, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou. II – Inicialmente, registra-se que a alegação da CODHAB de ilegitimidade passiva será apreciada no momento oportuno, por ocasião do saneamento do processo. Prosseguindo, a TERRACAP lançou o Edital de licitação n. 07/2020, integrante do Programa Habita Brasília, para alienação de imóveis sob a forma de agrupamento em São Sebastião, no denominado Residencial Bonsucesso, destinados a população de baixa renda para redução do déficit habitacional. A DPDF propõe esta ação para obstar o procedimento licitatório alegando, em síntese, que a) não houve participação popular na gestão da política habitacional; b) não foi feita avaliação dos impactos da medida; c) não foi feito mapeamento adequado dos ocupantes da área e identificação dos grupos mais vulneráveis; d) não houve comunicação adequada para preparação da saída, nem discussão de medidas alternativas. Os fundamentos apresentados não se mostram relevantes, em princípio, para justificar a suspensão do certame. De início, é preciso destacar que os argumentos expostos pela DPDF são meramente genéricos, com indicação de possíveis falhas no processo de alienação dos imóveis. A DPDF invoca a necessidade de participação popular “na gestão democrática das políticas habitacionais”, expressão extraída do art. 2o, II, da Lei 10257/2001, sem especificar, no entanto, qual medida concreta deixou de ser adotada para garantir essa participação. Referir apenas que a divulgação das iniciativas adotadas pelo Poder Público foram veiculadas somente por meio eletrônico, método que segregaria a população hipossuficiente, não se mostra satisfatório. A uma, porque a política habitacional é voltada preferencialmente a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. A duas, porque não há direito líquido e certo dos ocupantes da área em questão para que sejam informados pessoalmente sobre a destinação do local para empreendimento de moradia popular. Por outro lado, a invocação da necessidade de garantia do direito à moradia dos ocupantes da área se mostra contraditória. O Edital 07/2020 tem por finalidade exatamente a concretização do direito à moradia em prol de pessoas carentes. Isso significa que obstar o procedimento licitatório sob a justificativa de proteção do direito à moradia dos atuais ocupantes implicará na frustração do gozo do mesmo direito das famílias que se encontram regularmente cadastradas junto ao Poder Público e que aguardam, de forma legítima, a oportunidade de aquisição do imóvel pelo programa habitacional disponibilizado pelo DISTRITO FEDERAL. Note-se que a licitação prevista no Edital 07/2020 integra o plano denominado Habita Brasília, lançado pelo Governo do Distrito Federal em 25/6/2016. Segundo informações colhidas na página da CODHAB, o programa está estruturado em três pilares: provimento habitacional, regularização fundiária e combate à grilagem. É voltado a pessoas com renda familiar de até três salários mínimos e que estejam cadastradas junto à CODHAB. Com isso se vê que há atuação efetiva da Administração voltada à garantia do direito à moradia da população, sendo certo que tal provimento não se dá mediante a cessão gratuita de unidades habitacionais, mas sim da criação de condições para que seja ampliado o acesso das pessoas, notadamente as que detêm menor poder econômico, para aquisição de unidade residencial. Com isso, não se mostra condizente com a concretização do direito à moradia a paralisação do procedimento licitatório apenas para garantia de um alegado direito dos atuais ocupantes da área a uma participação na gestão democrática da política habitacional ou de um genérico direito à dignidade humana, notadamente se a atuação do Poder Público nessa seara se dá mediante critérios objetivos, atendendo as pessoas que tenham previamente se cadastrado para avaliação do perfil de cada família e do preenchimento dos requisitos legais para aquisição da casa. Ademais, não se vislumbra direito dos atuais ocupantes a reivindicar a área para si, visto se tratar de imóvel de natureza pública ocupado irregularmente. O fato de a ocupação já perdurar vários anos não consiste em dado relevante capaz de gerar aos ocupantes direito adquirido a obter a moradia naquele local. Ainda, segundo informação da CODHAB, diversos ocupantes já integram o cadastro público do programa habitacional. Logo, eventual solução que confira aos atuais ocupantes direito a receber com preferência as unidades habitacionais a serem construídas na área representará, em tese, preterição dos demais classificados a sua frente. No tocante às medidas de preparação da desocupação da área, consistentes na avaliação dos impactos, cadastramento dos afetados, identificação dos grupos mais vulneráveis e comunicação prévia sobre a necessidade de evasão, tratam-se de providências a serem tomadas quando da efetiva desocupação da área, a qual ocorrerá ainda em data incerta - notadamente após restar deserto o leilão do dia 21/7/2020. Não há necessidade de adoção desses atos preparatórios quando do lançamento do edital, pois o momento adequado será quando houver a efetiva desocupação da área para a execução do projeto imobiliário. Com isso, resta esvaziado, por ora, o argumento de que se deve garantir tratamento humanizado aos ocupantes, tratando-se de alegação precipitada. Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela DPDF, nem tampouco a urgência da medida, especialmente diante do fato de que o certame restou deserto. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. IV – Intimem-se os requeridos para apresentar a contestação no prazo legal. Dê-se ciência do Ministério Público. Em suas razões recursais (ID. 19676701), a parte agravante narra que ingressou com ação civil pública para impedir que prejuízos fossem impostos às famílias necessitadas da “Baia dos Carroceiros”. Entende que o edital n. 07/2020, da TERRACAP, de licitação de terras públicas deve permanecer suspenso enquanto não houver, por parte das autoridades estatais, a promoção de medidas e procedimentos humanizados que visem garantir os direitos humanos das famílias. Aduz que a suspensão do edital requerida envolve área onde estão 200 (duzentas) família em situação de extrema vulnerabilidade. Entende que a Administração Pública deve sempre agir com boa-fé e garantir a ampla defesa e o contraditório. Sustenta que o direito à moradia e o direito à participação popular na formulação de projetos de desenvolvimento urbano não devem ser tratados como algo genérico, devendo ser realizado processo humanizado para possíveis remoções e desocupações a serem realizadas. Discorre sobre a natureza vital e a importância civilizatória da garantia do direito à habitação digna para as pessoas defendidas pela Defensoria. Requer a tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão do edital n. 07/2020 e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Referente ao pedido liminar, prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito não se mostra presente neste momento, pois, conforme exposto na decisão recorrida, os elementos probatórios iniciais dos autos são insuficientes para atestar, com segurança, as indicadas falhas no processo de alienação de imóveis. Isto porque, a narrativa que o agravante entende configurar pretende suspender edital de licitação de terras públicas voltadas à população de baixa renda, não havendo que se falar, em uma primeira análise, de direito dos ocupantes de área pública à aquisição dos bens em detrimento de outras famílias igualmente hipossuficientes. Por outro lado, a própria narrativa afirma que o perigo de dano estaria na necessidade de processo humanizado de possíveis remoções e desocupações, o que não representa risco concreto neste momento processual apto a garantir a tutela de urgência requerida. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora